Tribunal: TJDFT
Processo: 0724356-83.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0724356-83.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MONICA MARIA CARNEIRO ARAUJO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil. Decisão de ID 68013441 negou os benefícios da Justiça Gratuita e concedeu prazo improrrogável para a realização do recolhimento do preparo, sob pena de deserção do Recurso Extraordinário. A parte recorrente apresentou comprovante de pagamento de guia referente à Recurso Especial (ID 68288589). Decido. A parte recorrente intimada a recolher o preparo no prazo improrrogável de 48 horas (ID 68013441), limitou-se a apresentar comprovante de pagamento equivocado no valor de R$ 259,08 (duzentos e cinquenta e nove reais e oito centavos) sem, contudo, recolher o regular preparo referente ao Recurso Extraordinário no valor de R$ 1.022,00 (mil e vinte e dois reais). Caberia à parte recorrente, quando da interposição do recurso, demonstrar a observância dos pressupostos recursais, com o pagamento do regular preparo ou comprovação da condição econômica, para fins de concessão dos benefícios da justiça gratuita, ônus que incumbia à parte recorrente, por se tratar de direito constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I do CPC. Desse modo, a consequência lógica do indeferimento da gratuidade de justiça postulada e do não recolhimento do preparo referente ao Recurso Extraordinário interposto é o seu não conhecimento. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 4 de fevereiro de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente em exercício da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal